Tribunal: STF
Processo: ARE 1343696
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. ISS. Imunidade tributária. Art. 150, VI, CF/88. Incidência sobre comunicação de natureza publicitária, de índole eminentemente comercial. Inaplicabilidade. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária, por se tratar de mandado de segurança.